Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA NÃO AJUIZADA PELO ADVOGADO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA CLIENTE. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. ENUNCIADO 88 DO FONAJE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do réu/recorrente.
2. No tocante ao recurso adesivo apresentado pela autora/recorrida, em sede de contrarrazões, o Enunciado n.o 88 do FONAJE prevê que “não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Assim sendo, não conheço do recurso.
3. Em prosseguimento, trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o recorrente a pagar à autora/recorrida, a título de danos materiais, R$ 300,00 (trezentos reais), e, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Segundo exposto na inicial, a recorrida contratou verbalmente os serviços advocatícios do recorrente para o ajuizamento de demanda cível, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Relata que a demanda foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de citação da respectiva parte demandada, cuja responsabilidade a recorrida atribui ao recorrente. Além disso, afirma que não foi comunicada a respeito da audiência inaugural, cuja responsabilidade também reputa ao recorrente. Não obstante, afirma que contatou o recorrente para o ajuizamento de uma nova ação, para tratar da mesma demanda, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mas que esse feito, apesar do pagamento efetuado pela recorrida, sequer teria sido ajuizado pelo recorrente, conforme verificaram os atuais patronos da recorrida.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que propôs a demanda inicialmente contratada nos exatos termos do pacto ajustado entre as partes. Afirma que compareceu à audiência preliminar, mas que a recorrida não se apresentou, injustificadamente. Aduz que a recorrida, em depoimento prestado em sede judicial, afirmou que o recorrente lhe entregou documentação a respeito de data e hora da sessão de conciliação. Na ocasião, segundo afirma o recorrente, deveria a recorrida repassar os dados de endereços da então parte demandada, o que não teria ocorrido e, assim, impossibilitou o recorrente de peticionar ao respectivo Juízo. Diz que se comprometeu a ingressar com nova demanda, desde que fossem pagos R$ 2.000,00 (dois mil reais) e com disponibilização das informações da então parte ré, o que também não teria acontecido. Sustenta que não há dano a ser reparado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza intercivil, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
7. Inicialmente, conforme bem salientado pelo Juízo de primeiro grau, não há contrato escrito entre as partes. Verifico ainda que, no tocante à demanda primitiva, houve culpa recíproca, pois ambas as partes deveriam ter sido mais diligentes quanto à data da audiência. A recorrida, conforme demonstrou a prova oral colhida em audiência, necessita ser constantemente lembrada de seus compromissos.
8. Quanto ao segundo processo, entendo que cabia ao advogado, parte da relação jurídica detentor de aptidão técnica, comunicar à sua cliente a respeito da necessidade de apresentação da documentação indispensável ao ajuizamento da demanda. No caso dos autos, com base nos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, nota-se que o recorrente permaneceu inerte quanto ao ajuizamento da segunda demanda e tampouco indagou a recorrida a respeito de eventual documentação faltante, o que foi determinante para a pretensão ser fulminada pela prescrição. Assim, escorreita a sentença que determinou o ressarcimento do valor recebido pelo serviço não prestado (R$ 300,00).
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Ainda que não se possa determinar a sorte de demanda que sequer foi ajuizada, é certo que a inação do recorrente superou os limites do mero dissabor, pois obstou a perda da chance de a recorrida ao menos exercer seu direito subjetivo de ação.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da autora.
11. Conheço do recurso do réu e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso adesivo da autora não conhecido.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o réu/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da autora/recorrida, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).